Tribunal: STF
Processo: RHC 268915
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Michellan Rodrigues Tabosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 3. A Corte de origem apontou elementos concretos para a manutenção da condenação do acusado, sendo destacado que "[j]á a autoria delitiva é corroborada pela prova oral colhida durante a fase policial e em Juízo (fls. 481 /482), inclusive, a confissão do recorrente Darlan Guaribara Lemos (fls. 109 /111), as quais revelam as circunstâncias e a motivação criminosa". 4. Dessa maneira, a alteração da conclusão das instâncias de origem para entender pela inexistência de elementos probatórios produzidos em Juízo, demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.046.935 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

[...] seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal recorrido, para que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para desconstituir não só o acórdão que julgou o Recurso de Apelação, mas o processo desde a decisão de pronúncia, vez que não havia sequer como submeter o paciente a julgamento pelo plenário do júri com fulcro em indícios não judicializados, por clara violação ao art. 155 do CPP, tendo em vista que foi especificada qualquer prova produzida em Juízo, pela acusação, que justificasse a manutenção da sentença condenatória. 
[...]
Subsidiariamente requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja cassado apenas o acórdão que julgou o Recurso de Apelação e haja nova submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que a condenação restou amparada apenas em indícios não judicializados, em clara violação ao art. 155 do CPP.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO” do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. SOBERANIA DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitito eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação Criminal nº 0138434-31.2017.8.06.0001), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 16/10/2025). 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Ademais, o ato recorrido ressaltou que:

 A Corte de origem apontou elementos concretos para a manutenção da condenação do acusado, sendo destacado que "[j]á a autoria delitiva é corroborada pela prova oral colhida durante a fase policial e em Juízo (fls. 481 /482), inclusive, a confissão do recorrente Darlan Guaribara Lemos (fls. 109 /111), as quais revelam as circunstâncias e a motivação criminosa".

Assim, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por insuficiência probatória —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente